Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-35.2020.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016604-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (APELADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– DANO MORAL
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227, DO STJ –

QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o CNPJ da autora foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos inexistentes.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição dos dados do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227)

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S. A., contra a sentença, de Id. n.º 247269227, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c n. 1016604-35.2020.8.11.0002, ajuizada por SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA.,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº 35036830.

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ [2] ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ [3]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”

Nas razões de Id. n.º 247269235, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da cobrança, baseada na renovação contratual de serviço; (ii) inexistência de falha na prestação de serviços; (iii) ausência de danos morais indenizáveis.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 247269241, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte apelada, sob o argumento de que teve o seu CNPJ negado por débitos que alega desconhecer.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a parte requerida/apelante.

Pois bem.

In casu
, resta incontroverso nos autos a inclusão do CNPJ da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, senão vejamos:

No meu sentir, a empresa ré/apelante, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque a documentação constante dos autos demonstra que o contrato inicial de prestação de serviços encerrou-se em maio de 2019, não havendo qualquer manifestação formal da autora que autorizasse sua renovação automática. Ainda que alegado pela apelante que o proprietário teria realizado alterações contratuais em janeiro de 2018, tal fato não demonstra a concordância inequívoca quanto à extensão do contrato por novo período de 24 meses.

Além disso, houve a migração dos serviços para outra operadora de telefonia no final do contrato, o que reforça a inexistência de relação jurídica para embasar as cobranças realizadas e, consequentemente, a indevida inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Dessa feita, pelo apontamento indevido, a apelada responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, cabe perquirir se a apelante faz jus à indenização de danos morais.

Anoto que é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deste modo, entendo que assiste razão à parte reclamante quanto à ilegalidade da dívida, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA).

Conforme entendimento jurisprudencial, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom nome comercial.

Outrossim, a publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura,
in casu
, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica apelante, afetando sua imagem perante os seus parceiros comerciais, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

A propósito, assim vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000571-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0006439-82.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, concluo que
a indenização fixada na primeira instância, no valor de R$15.000,00 (quinze mil e quinhentos reais
), revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025